Tribunal: TJMT
Processo: 1000886-93.2019.8.11.0014
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no 1000886-93.2019.8.11.0014
Vistos etc.
Da análise dos autos, verifico que este processo foi levado a julgamento no dia 04.09.2020 (sexta-feira), sendo disponibilizado somente o acórdão e a ementa do julgamento no dia 11.09.2020. Não foi disponibilizado a íntegra do voto.
Normalmente o prazo para interpor recursos passa a fluir da data do julgamento da Turma Recursal, em que as partes são previamente intimadas. Se a decisão ocorrer na referida data e o resultado lançado no primeiro dia útil seguinte, não deve haver nova intimação.
Mas, no presente caso, além da demora na disponibilização do acórdão, não houve a disponibilização da íntegra do voto, por tais motivos, junto abaixo a íntegra do voto.
Diante do exposto, excepcionalmente, o prazo recursal, neste processo, passará a fluir a partir da intimação desta decisão.
Intime-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Inominado:
1000886-93.2019.8.11.0014
Classe CNJ:
460
Origem:
Juizado Especial Cível de Poxoréu/MT
Recorrente(s):
Jessica Fernanda dos Santos Cerqueira
Recorrido(s):
Telefônica Brasil S.A (VIVO)
Juiz Relator:
Valmir Alaércio dos Santos
Data do Julgamento:
04 de setembro de 2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
A empresa que não comprova a origem da obrigação que ocasionou a inclusão do nome consumidor em órgão de proteção ao crédito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".
VOTO
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por JESSICA FERNANDA DOS SANTOS CERQUEIRA em desfavor da VIVO S.A.
Ademais, OPINO pelo indeferimento do pedido contraposto.
Fundamento minha convicção no art. 8o, da Lei n. 9.099/95, que trata da capacidade processual para litigar nos juizados especiais.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.
Como a Autora nega a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a responsabilidade pelo débito ora questionado, no valor de R$ 123,06, entendo que cabia a Reclamada comprovar a sua origem, ônus que não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, devendo ser observado que provas produzidas, consistentes em cópias de telas de computador e desprovidas de assinatura do consumidor, não se prestam para o fim desejado.
Cabe asseverar que a Reclamada sequer instruiu a sua defesa com cópia de gravação de áudio, como forma de tentar demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes.
Assim, ausente à prova da origem de tal obrigação, que resultou na inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade in re ipsa.
Entretanto, no que concerne ao quantum indenizatório, não vejo razão para arbitrá-lo no montante pleiteado, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ante ao exposto, conheço do recurso, lhe dou parcial provimento e condeno a Recorrida pagar à Recorrente, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (08.09.2017), por se tratar de responsabilidade extracontratual, bem como declaro indevido o débito questionado, no valor de R$ 123,06, vencido 26.04.2017, relativo ao contrato no 0279027790.
É como voto.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator